Tribunal: TJMT
Processo: 1029298-74.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029298-74.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIZ HOMERO SOUZA SUERTEGARAY - CPF: 001.208.541-39 (APELANTE), CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 350.130.378-59 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 350.130.378-59 (ADVOGADO), LUIZ HOMERO SOUZA SUERTEGARAY - CPF: 001.208.541-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTES: LUIZ HOMERO SOUZA SUERTEGARAY

BANCO VOTORANTIM S.A

APELADOS:

BANCO VOTORANTIM S.A

LUIZ HOMERO SOUZA SUERTEGARAY

EMENTA:

APELAÇÕES – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EM CONTRATO – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – INCOMPROVADO – MÉRITO – TARIFA DE AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ – SEGURO PRESTAMISTA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA –
TAXA DE JUROS DE MORA PACTUADA EM 6% AO MÊS - ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO MÊS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 379 DO STJ
– PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – NÃO CABIMENTO – PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO NESTA CORTE PELO INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
.

2.

Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. (Precedentes STJ)

4.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência à título de tarifa de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.

5.

Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança.

6.

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos cobrados, não há se falar em devolução de valores.

7.

A fixação de juros moratórios em percentual superior ao percentual de 1% (um por cento) ao mês representa um desequilíbrio da relação negocial que onera demasiadamente o consumidor.

8.

A Taxa Selic não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia, razão pela qual afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto pelos Apelantes
BANCO VOTORANTIM S.A. e LUIZ HOMERO SOUZA SUERTEGARAY,
contra sentença
(ID. 255701686)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada Em Direito Bancário De Cuiabá - MT, que nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...) Por fim, não se demonstrou qualquer vício na contratação, cujo contrato está expresso o valor das parcelas, merecendo apenas a alteração dos juros moratórios para 1% a.m e multa de 2% a.m.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO e, ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, APENAS para alterar os juros moratórios para 1% ao mês, acrescido os juros remuneratórios e multa moratória de 2%, como contratado.

Considerando que a parte autora decaiu da parte maior e é beneficiária da Justiça Gratuita, isento-a do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. (...)”

1.

Em suas razões recursais, a parte recorrente BANCO VOTORANTIM S.A., invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.1. Da revisão dos encargos moratórios.

1.2. Da aplicação de taxa Selic em substituição aos juros moratórios de 1%.

1.

Em suas razões recursais, a parte recorrente LUIZ HOMERO SOUZA SUERTEGARAY, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

3.1.

Da cobrança ilegal de tarifas de avaliação, seguro prestamista.

3.2.

Dos juros remuneratórios.

Recurso de LUIZ HOMERO SOUZA SUERTEGARAY tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID 255781693).

Recurso de BANCO VOTORANTIM S.A tempestivo e custas recolhidas.
(ID 255781689).

As partes recorridas BANCO VOTORANTIM S.A. e LUIZ HOMERO SOUZA SUERTEGARAY apresentaram suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações de cada parte recorrente, e, defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 254566173 e 254566178).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES: LUIZ HOMERO SOUZA SUERTEGARAY

BANCO VOTORANTIM S.A

APELADOS:

BANCO VOTORANTIM S.A

LUIZ HOMERO SOUZA SUERTEGARAY

VOTO

Egrégia Câmara:

1.

Das razões recursais apresentadas por LUIZ HOMERO SOUZA SUERTEGARAY.

1.1.

Da conduta ilícita praticada pela instituição financeira recorrida.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO VOTORANTIM S.A. e LUIZ HOMERO SOUZA SUERTEGARAY,
contra sentença proferida 2ª Vara Especializada Em Direito Bancário De Cuiabá, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, tão somente para
alterar os juros moratórios para 1% ao mês, acrescido os juros remuneratórios e multa moratória de 2%, como contratado.

O Apelante Luiz Homero Souza Suertegaray busca limitar os juros contratuais ao patamar de 12% a.a.; requer o reconhecimento das tarifas do contrato, quais sejam, tarifas de registro de contrato, seguro prestamista, tarifa de cadastro e tarifa de avaliação do bem; e, por fim, o reconhecimento da ilegalidade da capitalização.

Noutro giro, o recorrente Banco Votorantim S.A. se insurge sobre a legalidade dos juros contratados; necessidade de aplicação da taxa Selic e para a atualização de valores.

Pois bem.

Extrai-se dos presentes autos, que as partes entabularam contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, referente a Cédula de Crédito Bancário nº 391941752, no valor de R$ R$ 13.744,88 (treze mil, setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), a serem pagos em 36 parcelas mensais, com parcelas iniciais de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais)

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII,
in verbis:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A apelante defende a ilegalidade da capitalização dos juros sem a expressa anuência do contratante.

Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

“O eg. Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou o entendimento de que é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula nº 539), e também de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula nº 541).

(N.U 1027963-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020).

Denota-se que no contrato firmado entre as partes foi estipulada a incidência de juros remuneratórios de 2,96% ao mês e 41,97% ao ano.
(ID. 254566160).

Além disso, está expressamente previsto no contrato que o CET (Custos Efetivo Total) seria de
4,53% ao mês e 71,34% ao ano

(ID. 254566160
)
, sendo certo que isso inclui, além do percentual contratado, as demais despesas ali autorizadas, constituindo o todo para apurar o valor da parcela fixa, de modo que o percentual ali apurado é superior da taxa de juros mensal.

Desta feita, segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil
(
SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais (bcb.gov.br)

no citado período, ou seja, na data em se discute a cobrança “sub judice”, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada, em agosto de 2023, encontra-se no patamar de
1,96% ao mês e 26,18% ao ano
, portanto não há que se falar em abusividade.

A esse propósito, pertinente é mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado”
bem como que é abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de
uma vez e meia
(150%) acima da taxa média de mercado.
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

Ademais, havendo a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, mostra-se possível a cobrança da taxa na forma capitalizada.

Restando referidas taxas inferiores à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN – Banco Central – aplicada no período na modalidade contratada, não há que se falar em abusividade como narrado na inicial e, portanto, não merece nenhum reparo a sentença.

Da análise do conjunto probatório, é certo que a parte apelante não fora compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento.

Ato contínuo convém destacar que, ao contrário do que fora aduzido pela recorrente, a tarifa de juros, estão bem delimitadas no pacto originário, inclusive em letras e valores muito bem legíveis, na primeira página do contrato, ou ainda, alegar de forma genérica que se trata de contrato de “adesão”, pois, é ônus da parte antes de assinar qualquer documento, ler o mínimo das informações contidas no mesmo, não podendo se esquivar de tais nuances, após sua finalização.

Noutro giro, com o intuito de esmiuçar cada ponto aventado pelo recorrente em seu apelo, acerca da legalidade ou abusividade das cobranças das taxas pactuadas, passo à análise, pormenorizada, de cada tarifa, quais sejam:

- Tarifa de avaliação;

- Tarifa à título de seguro prestamista.

1.2.

Da tarifa de avaliação

Neste ponto recursal, conforme dito alhures, em tese firmada pelo STJ, no tema 958, em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.

Ademais, percebo que houve a cobrança da tarifa de avaliação, no importe total de
R$ 209,00 (duzentos e nove reais)
, correspondendo à apenas
1,52%
do valor total da operação
(R$ 13.744,88)
, razão pela qual, não se vislumbra onerosidade excessiva, bem como, houve a comprovação de efetivo prestação do serviço, conforme laudo de avaliação.
(ID nº 254751236)

Trago entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca do referido tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - MÉRITO – PESSOA FÍSICA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE
– TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO,

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO –
SEGURO PRESTAMISTA – RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA – ILEGALIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(N.U 1011648-06.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

Por fim, ao meu sentir, da análise do cotejo probatório não há nenhum vício de consentimento, havendo falha da parte apelante em comprovar seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, I do CPC.

1.3.

Da suposta ilegalidade na cobrança da tarifa de seguro prestamista.

Neste particular, a parte requerida/apelante requereu a revisão do contrato quanto à contratação de seguro, sustentando que se trata de venda casada sendo, portanto, abusiva.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, fora firmada a tese contida no Tema 972, sendo que, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

Vejamos:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida.

Nesse ínterim, assentou-se entendimento de que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não ficar assegurada, ao consumidor, a possibilidade de escolha da seguradora, que é imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Na hipótese, constata-se que o pacto foi celebrado depois de 30/04/2008, e a cópia da Cédula de Crédito Bancário em discussão evidencia que não houve a prática de venda casada do seguro, posto que foi oportunizado ao apelante a contratação ou não do seguro, tendo este optado por contratá-lo.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSGINADO - COTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro”.

(grifo nosso)

(TJMT - Ap 78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, publicado no DJE 25/08/2017)

Da análise do contrato entabulado entre as partes, denominado Cédula de Crédito Bancário, extrai-se que a cláusula “Outros Produtos Contratados” – prevê a cobrança do seguro, bem como, que a parte autora/apelante, possuía a liberalidade de contratar o seguro, inclusive, assinado em folhas diversas do contrato, o que demonstra a legitimidade na cobrança.
(ID nº 254565188 – pág. 1-3)

Noutro giro, percebo que a cobrança da tarifa, no importe total de
R$ 1068,65
, correspondendo à aproximadamente
7,77%
do valor total da operação
(R$ 13.744,88),
razão pela qual, não se vislumbra onerosidade excessiva.

Portanto, nessas condições, afigura-se válida a contratação, bem como, não evidenciada ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro, a sentença não merece reparos neste ponto recursal.

1.4.

Da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Neste ponto recursal, restou-se prejudicado a análise de tal pedido, ante ao fracasso recursal do apelo interposto pela recorrente, pelos motivos expostos alhures.

2.

Das razões recursais da instituição financeira recorrente
BANCO VOTORANTIM S.A:

2.1. Dos Juros Moratórios

O Apelante Banco Votorantim S.A. se insurge sobre a legalidade dos juros moratórios contratados, afirmando que, de acordo com a Súmula 379 do STJ, somente em casos em que os contratos bancários não são regidos por legislação específica é que os juros moratórios devem ser limitados à 1% ao mês.

Assevera que o caso em tela o contrato objeto desta ação é regido Banco Votorantim S.A. se insurge sobre a legalidade dos juros contratados na mencionada súmula, portanto, legítimo o encargo moratório contratado.

Em que pesem suas alegações, não assiste razão ao Banco apelante.

Isso porque, segundo o Enunciado da Súmula n.º 379 do Superior Tribunal de Justiça, “
nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser fixados em até 1% ao mês
.” (Grifo nosso).

É cediço que o art. 1º da Resolução n. 4.558/2017 do Banco Central prevê que, em caso de mora, as instituições financeiras poderão exigir dos seus clientes, sem distinção contratual, juros remuneratórios, acrescidos de juros de mora e multa, estes últimos nos termos da legislação em vigor.

Ocorre que, diferentemente do sustentado pela instituição financeira, o art 28, §1º, inciso III, da Lei n.º 10.931/2004, que regulamenta a Cédula de Crédito Bancário, não especifica percentual especial ou autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo ou acima da regra geral de 1% ao mês, conforme cita-se:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º .

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

[...]

III - os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais, bem como as hipóteses de vencimento antecipado da dívida; [...]

Assim, mostra-se cabível a limitação dos juros moratórios ao percentual de 1% ao mês, em conformidade com os arts. 406 do Código Civil, cuja incidência é ressaltada pelo próprio Banco apelante; art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional e Súmula n.º 379, do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não há regra especial estabelecendo percentual distinto. Para elucidar a questão, cita-se:

Código Civil

Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. [Redação vigente à época da contratação] [Grifo nosso].

Código Tributário Nacional

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária. § 1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês. [...]

Ademais, assevera-se que, nos termos dos artigos 421 e 422 do Código Civil, que estabelecem a função social do contrato e a boa-fé objetiva como princípios norteadores das relações contratuais, é imprescindível que as cláusulas contratuais, incluindo as que estipulam encargos moratórios, sejam analisadas sob a ótica da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso em exame, conforme asseverado na sentença objurgada, foi constada a abusividade dos juros moratórios, uma vez que foram pactuados no percentual de 6% ao mês e multa de 2% a.m, conforme contrato juntado no ID254566160, ou seja, acima do limite legal.

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

RECURSOESPECIAL.DIREITO CIVIL. EMBARGOSÀ EXECUÇÃO.CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADON.º 379/STJ. 1. O cerne da presente controvérsia situa-se em estabelecer se a legislação das cédulas de crédito bancário permite ou não a livre pactuação dos juros de mora. 2
. A questão relativa à incidência dos juros moratórios em contratos bancários restou pacificada com o julgamento do Recurso Especial n.º 1.061.530/RS, afetado ao rito dos recursos repetitivos, sendo consolidado o entendimento de que, nos contratos bancários, não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.
3. O termo 'legislação específica' significa a existência de disposição legal estatuindo expressamente limites distintos para os juros de mora em determinados contratos, como nas cédulas de crédito rural. 4. A parte recorrente parte da equivocada premissa de que a regra do inciso I do § 1º do art. 28, da Lei 10.931/04, autorizaria a livre pactuação dos juros moratórios, pois esse dispositivo legal apenas dispõe sobre o que pode ser pactuado neste título, mas, em nenhum momento, estatui acerca do tratamento distinto à mora. 5. Em síntese, a questão dos juros moratórios não está submetida a legislação específica, inexistindo qualquer reparo a ser feito ao acórdão recorrido que decidiu em conformidade com o entendimento consolidado no REsp n.º 1.061.530/RS. 6. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
(STJ – REsp: 1836519/PR, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,DJ 04.08.2022) [Grifo nosso]

Ressalta-se que esse tem sido o entendimento jurisprudencial, conforme cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
– ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.963-17/00 – PACTUAÇÃOEXPRESSA –
JUROS DE MORA – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ A TAXA A SER APLICADA ÀS CEDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DEVIDAEM 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIADA SÚMULA 379 DO STJ
– SENTENÇAREFORMADAEM PARTE– RECURSOPARCIALMENTEPROVIDO. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu in casu. Na cédula de crédito bancário, estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.
Considerando, cédula de crédito bancário (CCB) ser regulada por legislação específica (Lei n.º 10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, ou superior à taxa dos juros remuneratórios. Dessa forma, não possui previsão específica de livre pactuação dos encargos moratórios e aplicando a súmula 379 do STJ, essa deverá ser limitada a 1% ao mês.

(N.U 1009519-44.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 09/06/2024) [Grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO.
LIMITAÇÃO DA TAXA JUROS DE MORA PARA 1% AO MÊS. ENTENDIMENTODO STJ NO RESP N. 1.061.530-RS. SÚMULA 379. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIOREGIDA PELA LEI N. 10.931/2004 A QUAL NÃO CONTÉM PREVISÃO ESPECÍFICA PARA TAXA DE JUROS MORATÓRIOS. DEVE SER APLICADO LIMITE DE 1% AO MÊS
. JUROS DE 0,49% CAPITALIZADOS DIARIAMENTE. ABUSIVIDADE CONSTATADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIALDESCABIDA.APELADOTEVE SEUS PEDIDOS PROCEDENTES.RECURSODESPROVIDO.HONORÁRIOSSUCUMBENCIAISMAJORADOS.
(TJPR - 19ª Câmara Cível - 0039837-67.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDOGRAU RENATAESTORILHOBAGANHA- J. 30.01.2023)

(TJ-PR - APL: 00398376720218160014 Londrina 0039837-67.2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Renata Estorilho Baganha, Data de Julgamento: 30/01/2023, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2023)

Desse modo, há de ser mantida a redução dos juros moratórios para o percentual de 1% ao mês e multa de 2% a.m, conforme já estipulado pela sentença recorrida.

2.2.

Da aplicação taxa Selic

O Apelante pede a aplicação da taxa SELIC para a atualização dos valores que foi condenado a restituir.

Todavia, como bem pondera no próprio recurso, essa taxa sequer é aplicada pelos tribunais para estes casos, isso porque que não é essa a taxa praticada no mercado. Portanto, essa atualização deve ser pelo INPC, por refletir o indexador que mais se aproxima da realidade inflacionária do país. Ademais, não se verifica qualquer abusividade na taxa de juros aplicada em 1% ao mês.

Desse modo, correta a sentença que condenou o Apelante na restituição de valores pagos indevidamente, atualizados com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária segundo INPC a partir do efetivo pagamento.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço
dos recursos de Apelação de LUIZ HOMERO SOUZA SUERTEGARAY e BANCO VOTORANTIM S.A. e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo-se na integralidade, a r. sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais ante a ausência de arbitramento na origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024